Tribunal: TJPA
Processo: 0812711-71.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812711-71.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SIDOMAR REIS DA SILVA E SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PELA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A realização de exame criminológico não é requisito legal para a progressão de regime, sendo retirado da antiga redação do art. 112 da LEP por meio da Lei nº 13.964/2019. Todavia, pode ser requerido pelo juiz da execução, em decisão fundamentada, passível de agravo, para que seja elaborada a perícia, com a finalidade de demonstrar ou não o mérito do acusado. A exigência da perícia, contudo, deve ser motivada com esteio nas peculiaridades da causa e no comportamento carcerário do sentenciado.

2.
In casu
, o magistrado determinou que o agravante fosse submetido a exame criminológico, tendo por fundamento a violência e a grave ameaça dos delitos praticados, dois roubos e um tráfico de drogas; o
modus operandi
da conduta ilícita; o
quantum
da pena aplicada (17 anos de reclusão); bem como o histórico de cometimento de faltas graves por ele perpetradas, nos anos de 2012 e 2018, com recaptura apenas em 2020.

3. A periculosidade social do reeducando deve ser melhor analisada por profissionais técnicos capacitados por meio do aludido exame, até porque a medida de progressão visa evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado sem o requisito subjetivo necessário, servindo o exame criminológico como base para melhor subsidiar a formação do convencimento do juízo.

4. Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 29 de novembro a 06 de dezembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
SIDOMAR REIS DA SILVA E SILVA
, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana da Capital/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0002608-65.2009.8.14.0009, condicionou o exame do benefício da progressão de regime em favor do apenado, à realização de exame criminológico.

Em
razões recursais
(ID 10945766), afirma a defesa que o agravante encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto, com direito à progressão ao regime mais brando, vencida desde 20 de fevereiro de 2022, razão pela qual postulou pedido de concessão do referido benefício. O pedido, entretanto, foi sobrestado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais em decisão datada de 1º de abril de 2022, oportunidade em que se determinou a realização do exame criminológico.

Argumenta, entretanto, que a decisão
a quo,
que determinou a realização da diligência, carece de fundamentação idônea, vez que lastrada apenas na natureza do delito.

Salienta, ademais, que, segundo parte da doutrina, a exigência do exame criminológico não deve se dar quando o apenado já possui vencido o direito à progressão de regime, devendo ser determinada no momento do recebimento da guia de execução penal.

Afirma, ademais, que o exame criminológico se tornou dispensável após alteração da Lei de Execução Penal, sendo possível a sua solicitação, desde que fundamentada pelo juízo da Vara de Execuções Penais, consoante Súmula Vinculante nº 26.

Destaca, ademais, os termos da certidão carcerária de 2020, a qual aponta o
BOM

COMPORTAMENTO CARCERÁRIO
do agravante.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, no sentido de que seja deferida a progressão para o regime aberto/prisão domiciliar, ainda que sem exame criminológico juntado aos autos.

Em
contrarrazões
(10945768), manifesta-se o
Parquet
pelo conhecimento e provimento do agravo interposto.

À ID 10945771, por meio de Decisão Interlocutória, o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais manteve a decisão guerreada.

Nesta Instância Superior
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do agravo em questão.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

Insurge-se a defesa contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que condicionou o exame do benefício da progressão de regime, em favor do apenado, à juntada de exame criminológico.

Noticiam dos autos que o apenado alcançou o requisito objetivo à progressão ao regime aberto em 20/02/2022, e, mesmo com parecer favorável do Ministério Público, o Juízo
a quo
exigiu a realização de exame criminológico.

Como cediço, nos termos do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, para que se conceda a progressão de regime, não basta o atendimento aos requisitos objetivos, eis que, para se alcançar o direito à progressão, é necessário o atendimento concomitante do requisito subjetivo, qual seja o bom comportamento ou a boa conduta carcerária, comprovados pelo Diretor do estabelecimento prisional.

No que tange ao exame criminológico, este não é requisito legal para a progressão de regime, sendo retirado da antiga redação do art. 112 da LEP, por meio da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anti-crime). Todavia, pode ser requerido pelo juiz da execução, em decisão fundamentada, para que seja elaborada a perícia, com a finalidade de demonstrar ou não o mérito do acusado.

A exigência da perícia, contudo, deve ser motivada com esteio nas peculiaridades da causa e no comportamento carcerário do sentenciado. A gravidade abstrata do delito, dissociada de elementos concretos, por si só, não é suficiente para justificar a necessidade do exame criminológico, pois não tem o condão de demonstrar as condições pessoais do condenado, tampouco seu comportamento dentro do sistema penitenciário.

Assim, o sentenciado que preencha os pressupostos necessários à progressão de regime possui direito subjetivo à sua concessão, sendo facultado ao juízo da execução criminal determinar a realização do exame criminológico, tendo em vista a singularidade do caso concreto, para melhor subsidiar sua decisão.

Não obstante, é imperioso destacar que, ainda que não esteja expressa no texto da Lei de Execução Penal, a realização do referido exame, como requisito para a progressão de regime, é prevista pela Súmula Vinculante 26 e pela Súmula 439 do STJ, in verbis:

Súmula Vinculante nº 26:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

Súmula 439, STJ
: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

Na hipótese
sub examine
, verifica-se que o MM. Juiz de Direito, utilizando-se de seu poder discricionário, bem fundamentou sua decisão acerca da necessidade do exame criminológico do apenado, veja-se:

“Compulsando os autos do processo, verifica-se que o(a) apenado(a) fora condenado por crime(s) cometido(s) com violência e grave ameaça, quais sejam dois roubos e um tráfico, totalizando a pena de 17 anos de reclusão, fato este que suficientemente embasa a necessidade de realização de exame criminológico. (...)

Assim sendo, segundo as peculiaridades do caso em análise e com base no entendimento jurisprudencial acerca da admissão do exame criminológico, considerando a violência e grave ameaça do(s)delito(s) praticados, principalmente, o “modus operandi” pelo qual o(s)crime(s)fora(m)cometido(s), além no quantum da pena aplicada, torna-se prudente a realização de Exame Criminológico, visto que os benefícios pretendidos pelo(a) apenado(a) implicarão no retorno ao convívio social.

No mais, como se não bastasse a gravidade do(s)crime(s)praticado(s), e o quantum considerável da pena

aplicada, o apenado possui um histórico de cometimento de falta(s)grave(s), quais sejam fuga em 2012 e 2018 com recaptura em 2020, o que corrobora a necessidade de realização de exame criminológico, tanto em face da gravidade da infração penal quanto das condições pessoais do agente. (...)

Vê-se através dos fundamentos acima expostos que a necessidade de realização de exame criminológico visa evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado sem o requisito subjetivo necessário, e servirá para melhor subsidiar a formação do convencimento deste Juízo.

Assim, dado o cenário global da execução, não se nega que há dúvidas quanto ao amadurecimento e o mérito para o imediato enfrentamento de regime de menor rigor, atentando-se, por certo, à necessária garantia de segurança da comunidade que receberá de volta o reeducando.

Assim,
DETERMINO que seja o(a) apenado(a) submetido a EXAME CRIMINOLÓGICO
a fim de apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de retornar ao convívio social devendo ser realizado no prazo de 30 dias pela Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penal onde se encontra custodiado, ex vi do art. 98, da LEP, c/c arts. 8º e 196, §2º da LEP e art. 34, do Código Penal.

Por fim, SOBRESTO o pleito de Progressão de Regime.”

Constata-se, portanto, que o magistrado determinou que o agravante fosse submetido a exame criminológico, tendo por fundamento a violência e a grave ameaça dos delitos praticados, dois roubos e um tráfico de drogas; o
modus operandi
da conduta ilícita; o
quantum
da pena aplicada (17 anos de reclusão); bem como o histórico de cometimento de faltas graves por ele perpetradas, nos anos de 2012 e 2018, com recaptura apenas em 2020.

Assim, denota-se uma periculosidade social do ora agravante, devendo este aspecto subjetivo ser melhor analisado por profissionais técnicos capacitados por meio do aludido exame, até porque a medida de progressão visa evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado sem o requisito subjetivo necessário, servindo o exame criminológico como base para melhor subsidiar a formação do convencimento do juízo, com maior prudência.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

De outra banda, afere-se dos autos que o exame criminológico foi determinado em 1º de abril de 2022, inexistindo, até o momento, notícia de sua conclusão, pelo que, determino ao Juízo
a quo,
que envide esforços, junto à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a fim de que seja conferida celeridade à finalização da diligência em comento.

É o voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022